Tribunal: STF
Processo: ARE 1523952
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 573, pp. 2-3):



    “PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. FEITO DESMEMBRADO POR DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA MINISTERIAL, ADEMAIS. Denúncia original no feito nº 1500705- 95.2022.8.26.0019 que, embora relativa aos mesmos fatos aqui apurados, imputou ao acusado crime contra a vida de Marcos Paulo Bueno, dando-se posterior aditamento para inclusão da segunda imputação (objeto deste feito) tendo por vítima Lucas Otávio da Silva. Aditamento olvidado em alegações finais, dando-se a pronúncia nos termos da imputação original, o que foi notado apenas ao azo da sessão plenária, no momento da votação pelos jurados, dando-se o desmembramento para a regularização da imputação quanto ao delito perpetrado contra a segunda vítima, que originou estes autos, com pronúncia ora recorrida. Ausência de ilegalidade. Argumentação defensória de que impossível o desmembramento por tratar-se de caso de concurso formal homogêneo de delitos, que ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, com única ação do acusado, de modo que, já pronunciado por único crime, inviável a pronúncia pelo segundo, a essa altura. Ausente por ora o reconhecimento de concurso formal obrigatório, dada a possibilidade, em tese, de os jurados considerarem intenções distintas do acusado quanto a cada uma das vítimas, o que não implicaria, necessariamente, contradição ou nulidade. Eventual concurso formal que, ademais, se resolve com a realização de plenário único para ambas as vítimas, o que ora se determina, como já aventdo em sede do nº 2163166-77.2023.8.26.0000. Descabida a tese de preclusão consumativa por desistência tácita da imputação quanto à presente vítima, dada a impossibilidade de desistência da ação pelo MP em ação penal pública incondicionada já recebida. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida, e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para tanto. LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSO. Ausente demonstração cabal da excludente de ilicitude, em todas as suas elementares legais, não é caso de absolvição sumária, mas de avaliação aprofundada pelo júri popular. Também não inequivocamente afastado o elemento subjetivo do tipo penal imputado, de rigor sua apreciação pelos jurados.QUALIFICADORAS. Circunstâncias qualificadoras com alguma referência na prova oral, resultando correta a sua valoração pelos juízes naturais. Rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso, com observação de reunião dos autos e realização de julgamento único em plenário”.



     



    Os embargos de declaração opostos contra tal aresto foram rejeitados (eDOC 382).



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em suma, que o não reconhecimento do privilégio e o não afastamento de qualificadora na sentença de pronúncia violam o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência.



    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base no fundamento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa, diante da necessidade de prévia análise de matéria infraconstitucional, e, ainda, sob o argumento de que o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas (eDOC 595).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que o agravante, nas razões do presente agravo, limitou-se a afirmar a existência de repercussão geral das questões constitucionais, bem como não ser necessário o reexame de fatos e provas, sem qualquer manifestação a respeito da necessidade de exame de matéria infraconstitucional, o que torna eventual ofensa à CF indireta ou reflexa.



    Desse modo, aplica-se o óbice da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. A deficiência da fundamentação recursal atrai a incidência da Súmula 287 do STF. 3. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário. 4. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 948.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.09.2016). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 287. 1. Nega-se provimento a agravo regimental quando a parte agravante não ataca, com a devida clareza e objetividade os fundamentos da decisão agravada, constituindo-se o recurso em mera reiteração do anterior. Incidência da Súmula/STF 287. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 572.676-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17.05.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.076.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente